Tribunal: TJDFT
Processo: 0730231-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que apesar da indicação da impetrante, logo no introito, de pedido liminar, a inicial não desenvolve em sua causa de pedir nenhum tópico referente à mencionada tutela de urgência, tampouco o faz por ocasião dos pedidos, onde se limita a requerer a concessão da ordem, após manifestação do Ministério Público nesta instância. Assim sendo, não trazendo a petição inicial pedido de liminar, solicitem-se informações à autoridade apontada coatora. Tão logo prestadas, no prazo regimental, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado